Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME DE DNA NEGATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. CONSOLIDAÇÃO DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ DA GENITORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS INEXISTENTES. IRREPETIBILIDADE DE PRESTAÇÕES ALIMENTARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em grau recursal e Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios fundados em suposta falsa atribuição de paternidade.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a presença de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça e a existência de ato ilícito indenizável em razão da posterior exclusão da paternidade biológica.
III. Razão de Decidir
3. A análise da gratuidade de justiça deve considerar o contexto financeiro global da parte, autorizando a concessão do benefício quando demonstrado comprometimento significativo da renda.
4. A inexistência de vínculo biológico, desacompanhada de prova de dolo ou má-fé da genitora, não configura ilícito civil.
5. A consolidação da relação socioafetiva e o decurso prolongado do tempo afastam a pretensão indenizatória.
6. Prestação de natureza alimentar é irrepetível.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos, produzindo efeitos apenas a partir desta decisão; APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 98, 99, 1.021
• Código Civil, arts. 186, 187 e 927